Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-39.2018.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente demanda com pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a manutenção da inscrição em cadastros de inadimplentes se mostrou indevida, em razão da falsidade da assinatura do

Ementa:
APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente demanda com pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a manutenção da inscrição em cadastros de inadimplentes se mostrou indevida, em razão da falsidade da assinatura do autor como fiador, reconhecida em perícia judicial - Inscrição indevida que configura dano moral "in re ipsa", passível de indenização – Precedentes do STJ – Valor fixado a título de indenização por dano moral (R$10.000,00) que se mostra adequado para compensar o sofrimento experimentado, além de compatível com o valor adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara; não comportando, por isso, redução alguma - RECURSO DESPROVIDO.